Tribunal: TJMT
Processo: 1010919-43.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010919-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Gustavo Candido dos Santos registrado(a) civilmente como GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO ALFONSO JUNIOR - CPF: 012.592.581-65 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ACORDO PARCIAL COM CREDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 104-A PARÁGRAFO 3º DO CDC. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CREDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a homologação de acordo celebrado entre consumidor superendividado e instituição financeira, ao fundamento de que o procedimento deveria envolver todos os credores. O agravante sustentou que os arts. 104-A, § 3º, e 104-B do CDC autorizam a homologação de acordos parciais e determinam o prosseguimento da fase judicial apenas em relação às dívidas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento admite a homologação judicial de acordo celebrado com apenas um dos credores; e (ii) estabelecer se a natureza concursal do procedimento impede a homologação de composição parcial antes da definição do plano global de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 104-A, § 3º, do CDC autoriza expressamente a homologação de conciliação celebrada “com qualquer credor”, sem exigir adesão unânime dos credores submetidos ao procedimento.

4.

O art. 104-B do CDC estabelece que as dívidas não alcançadas por acordo seguem para a fase judicial de revisão, integração dos contratos e repactuação compulsória, evidenciando a distinção entre créditos acordados e créditos remanescentes.

5.

A natureza concursal do processo de superendividamento exige controle judicial global, preservação do mínimo existencial e concentração procedimental em juízo universal, mas não condiciona a validade de acordo parcial à concordância de todos os credores.

6.

A interpretação que impede a homologação de acordo parcial esvazia a finalidade autocompositiva da Lei nº 14.181/2021 e permite que a recusa de um único credor inviabilize composições legítimas celebradas em observância aos princípios da boa-fé e da cooperação.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a lógica bifásica do procedimento de superendividamento, segundo a qual o insucesso da conciliação quanto a determinados créditos não invalida os acordos obtidos, apenas desloca os débitos remanescentes para a fase judicial compulsória.

8.

O acordo celebrado entre o consumidor e um banco resultou de audiência regularmente realizada com a participação dos credores, não havendo demonstração concreta de comprometimento do mínimo existencial ou de inviabilização do futuro plano global de pagamento.

9.

A paridade entre credores, no microssistema do superendividamento, não corresponde à vedação absoluta de acordos parciais, devendo a isonomia ser observada na elaboração e fiscalização do plano judicial compulsório referente às dívidas remanescentes.

10.

A decisão agravada criou requisito não previsto em lei ao exigir a participação e concordância de todos os credores como condição para homologação da transação celebrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 104-A, § 3º, do CDC autoriza a homologação judicial de acordo celebrado com qualquer credor no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

2.

A ausência de consenso com todos os credores não impede a homologação de acordo parcial regularmente celebrado na fase conciliatória.

3.

A natureza concursal do processo de superendividamento exige controle global do passivo e preservação do mínimo existencial, mas não condiciona a homologação de acordo parcial à adesão unânime dos credores.

4.

As dívidas não alcançadas por acordo devem prosseguir para a fase judicial prevista no art. 104-B do CDC, sem prejuízo da eficácia da composição já homologada.

5.

É ilegal a criação de requisito não previsto em lei que impeça a homologação de transação expressamente admitida pelo microssistema do superendividamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, caput, § 2º e § 3º, 104-B e 104-C; CPC, art. 487, III, “b”; CF/1988, art. 109, I; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 192.140/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 10.05.2023, DJe 16.05.2023; STJ, REsp nº 2.191.259/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.03.2025, DJEN 04.04.2025; STJ, REsp nº 2.188.689/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 05.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1024032-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026, DJE 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
MIGUEL ANGELO ALFONSO JUNIOR
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (Processo nº 1059717-43.2025.8.11.0041), indeferiu o pedido de homologação do acordo individual celebrado entre o ora Agravante e a instituição financeira
ITAÚ UNIBANCO S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de homologação de acordo individual celebrado entre o agravante e o credor
Itaú Unibanco S.A.
, ao fundamento de que “o processo de repactuação de dívidas deve envolver todos os credores”, determinando que o devedor apresentasse novo plano de pagamento, no prazo de 15 dias, abrangendo todos os credores, sob pena de extinção do feito.

Consta dos autos que, em audiência de conciliação realizada em 02/10/2025, compareceram o consumidor e os credores Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco S.A. e Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Na ocasião, não houve adesão integral dos credores ao plano apresentado, mas foi formalizado acordo entre o agravante e o Itaú Unibanco S.A., referente ao produto Cartão Clássico Credicard Itaú, no valor total de R$ 2.439,60, em 60 parcelas mensais de R$ 40,66, com primeiro vencimento em 03/11/2025 e desconto por pontualidade de 65,46%. O termo de audiência consignou, ainda, o retorno dos autos ao juízo competente para a fase judicial do superendividamento em relação aos credores remanescentes.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida viola os arts. 104-A, § 3º, e 104-B do CDC, pois a lei admite acordo com qualquer credor e prevê a fase judicial compulsória apenas quanto às dívidas remanescentes.

O pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada recursal foi inicialmente indeferido (id. 354430369), sob o argumento de que a visão global do passivo é necessária para preservar o mínimo existencial.

Banco do Brasil S.A. e Mercado Crédito apresentaram contraminutas defendendo a manutenção da decisão e desprovimento do agravo.

O Itaú Unibanco S.A. manifestou não possuir matéria a impugnar, reconhecendo a composição celebrada.

A Caixa Econômica Federal não apresentou contraminuta

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no âmbito do procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento previsto nos artigos 104-A a 104-C do CDC, é juridicamente possível a homologação judicial de acordo isolado celebrado com apenas uma das instituições financeiras credoras, quando o processo foi instaurado para tratamento global da situação de superendividamento e ainda não foram observadas integralmente as etapas procedimentais estabelecidas pela Lei nº 14.181/2021.

O agravante sustenta que a legislação admite a homologação de acordos parciais celebrados durante a fase conciliatória, ao passo que a decisão recorrida concluiu que o procedimento legal exige a análise conjunta do passivo submetido à repactuação, determinando a apresentação de plano global envolvendo todos os credores.

O art. 104-A do CDC estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com designação de audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento.

O § 3º do mesmo dispositivo (art. 104-A CDC) é expresso ao prever que, “no caso de conciliação, com qualquer credor”, a sentença homologatória descreverá o plano de pagamento e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

A literalidade do dispositivo não permite concluir que a conciliação dependa de adesão unânime dos credores. Ao contrário, a expressão “com qualquer credor” evidencia que o legislador admitiu a possibilidade de composição parcial.

Essa conclusão é reforçada pelo art. 104-B do CDC, segundo o qual, se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a lei diferencia claramente:
a dívida acordada deve ser submetida à homologação;
a dívida não acordada seguirá para a fase judicial compulsória.

Não se desconhece que o procedimento de superendividamento possui natureza concursal.

O STJ, no CC 192.140/DF, reconheceu que o processo previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC possui caráter concursal, exigindo concentração em um único juízo, inclusive quando ente federal figure no polo passivo. Veja-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 8.078/1990, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 14.181/2021. NATUREZA CONCURSAL. FIXAÇÃO DE JUÍZO UNIVERSAL. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXCEÇÃO AO ART. 109, I, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14 .181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Conflito conhecido para se declarar a competência do Juízo suscitado”. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/05/2023)

No citado julgado o STJ destacou a necessidade de visão global do consumidor, preservação do mínimo existencial e fixação de juízo universal para conhecimento do processo de superendividamento.

Todavia, a natureza concursal não transforma a unanimidade dos credores em condição para homologação de acordo parcial.

O caráter concursal impõe controle judicial global, concentração do procedimento e preservação do mínimo existencial; não autoriza, porém, invalidar composição regularmente celebrada com credor que aderiu à proposta.

A interpretação contrária esvaziaria a finalidade autocompositiva da Lei nº 14.181/2021. Se o acordo celebrado com um credor dependesse da concordância de todos os demais, bastaria a recusa de um único credor para frustrar qualquer composição parcial, em prejuízo da boa-fé, da cooperação e da própria finalidade de reabilitação financeira do consumidor.

O STJ, ao julgar o REsp 2.191.259/RS, consignou que a fase pré-processual do superendividamento é orientada à autocomposição e que a consequência da ausência de acordo é a submissão do negócio não alcançado pela composição à fase judicial de revisão e repactuação compulsória. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CREDOR. PRESENÇA. PODERES ESPECIAIS PARA TRANSIGIR. EXISTÊNCIA. ART. 104-A, § 2º, DO CDC. SANÇÕES. INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se é possível impor ao credor que comparece à audiência do processo de repactuação de dívidas por superendividamento, acompanhado de advogado com poderes para transigir, as consequências previstas no art. 104-A, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de, apesar da presença, não oferecer uma proposta concreta de repactuação. 2. A superação do superendividamento é instituto jurídico intimamente ligado à manutenção do mínimo existencial e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da cooperação e da solidariedade, e, sob a ótica processual, à ênfase aos modos autocompositivos de solução de litígios. 3. A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor. 4. As sanções do art. 104-A, § 2º, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas. 5. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito. 6. Como é ônus do devedor a apresentação de proposta conciliatória, ela não pode ser exigida dos credores e, como a consequência da falta de acordo é a eventual submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias, não há respaldo legal para a aplicação analógica das penalidades do art. 104-A, § 2º, do CDC. 7. Em homenagem ao poder geral de cautela do juiz, admite-se, entretanto, a adoção, na eventual fase judicial, até mesmo de ofício, desde que com a devida fundamentação, em caráter exclusivamente cautelar, de tutelas provisórias, as quais podem incluir, entre outras, as medidas do § 2º do art. 104-A do CDC, de suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ao menos até a definição final da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas . 8. No caso, a aplicação das consequências do art. 104-A, § 2º, do CDC ao credor que compareceu à audiência com advogado com plenos poderes para transigir, apenas por não ter apresentado proposta de acordo, sem serem identificados motivos de ordem cautelar, não tem amparo normativo e deve, assim, ser afastada. 9. Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ - REsp: 2191259 RS 2025/0001365-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025)

No mesmo sentido, no REsp 2.188.689/RS, a Quarta Turma do STJ afirmou que a Lei do Superendividamento incentiva a autocomposição, mas não obriga o credor a aderir ao plano ou apresentar contraproposta; inexistindo acordo, o CDC prevê uma segunda etapa, na qual o juiz pode revisar contratos e promover a repactuação das dívidas. Veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÕES DO ART.
104-A
, § 2º, DO
CDC
. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O procedimento estabelecido em lei prescreve uma fase conciliatória e preventiva à repactuação de dívidas, mediante realização de audiência preliminar com todos os credores, oportunidade na qual o consumidor apresentará um plano voluntário para o pagamento dos débitos. 6. Nessa primeira etapa foram fixadas sanções contra comportamentos do credor que inviabilizem ou retirem a utilidade da própria audiência, quais sejam: o não comparecimento injustificado, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir (art. 104-A, § 2º, do CDC). (...) 8. Em que pese a importância da audiência e o prestígio dado pelo sistema à autocomposição, não há respaldo legal para a aplicação, por analogia, das penalidades acima referidas, isto é, caso não haja acordo entre as partes, ou na hipótese do credor não apresentar contraproposta. 9. Eventual insucesso da audiência de conciliação pode ensejar a submissão do contrato à revisão e repactuação compulsórias na fase judicial (art.
104-B
, do
CDC
), mas não a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2º, daquele diploma legal, as quais somente incidem nas precitadas hipóteses legais ou, excepcionalmente, por força de deliberação tomada pelo magistrado em sede de tutela cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE. 10. Recurso provido para afastar as sanções previstas no art.
104-A
, § 2º, do
CDC
. Tese de julgamento: "1. As sanções do art.
104-A
, § 2º, do
CDC
, aplicam-se à ausência injustificada do credor, ou do seu procurador sem poderes para transigir. 2. Embora recomendável à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação entre os litigantes, não há obrigação legal para o credor apresentar contraproposta ou aderir ao plano de pagamento formulado pelo devedor na audiência de conciliação". (REsp n. 2.188.689/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Os citados precedentes não tratam diretamente da homologação de acordo parcial, mas confirmam a lógica bifásica do procedimento: a ausência de consenso com todos os credores não extingue nem invalida a fase conciliatória exitosa em parte; apenas desloca os créditos não acordados para a etapa do art. 104-B do CDC.

No mesmo sentido o entendimento desta Câmara, conforme se verifica do julgado de minha relatoria:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ACORDOS PARCIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Reconhece a perda superveniente do objeto em relação às instituições com as quais houve acordo, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. (...) Tese de julgamento: 1. A perda superveniente do objeto decorrente de acordo entre as partes enseja extinção do processo com resolução do mérito. 2. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. 3. A caracterização do superendividamento depende da demonstração de comprometimento do mínimo existencial nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. 4. A existência de renda residual superior ao mínimo existencial afasta o reconhecimento do superendividamento. 5. As dívidas oriundas de crédito consignado não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021. (N.U 1024032-63.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

No caso concreto, o termo de audiência comprova que todos os credores compareceram ao ato conciliatório. Houve recusa de alguns credores, proposta da Caixa Econômica Federal rejeitada pelo consumidor e acordo específico entre o agravante e o Itaú Unibanco S.A. O próprio termo determinou o retorno dos autos ao juízo competente para a fase judicial do superendividamento em relação aos credores remanescentes.

Não se identifica, portanto, irregularidade na composição parcial.

Ademais, o acordo é de pequeno impacto mensal (R$ 40,66) e não há, nos autos, demonstração concreta de que sua homologação inviabilize o plano global ou comprometa o mínimo existencial do agravante.

Eventual impacto do ajuste sobre a capacidade de pagamento deverá ser considerado pelo juízo de origem na elaboração ou homologação do plano judicial compulsório relativo às dívidas remanescentes.

Impende ponderar que no microssistema do superendividamento, a paridade entre credores não se confunde com vedação absoluta a acordos parciais. A isonomia deve ser preservada no plano judicial compulsório e no controle da capacidade econômica do devedor, mas não pode impedir a homologação de transação expressamente admitida pela lei.

Além disso, o próprio art. 104-A, § 2º, do CDC prevê tratamento diferenciado para credor ausente injustificadamente, cujo pagamento poderá ocorrer apenas após o pagamento dos credores presentes à audiência. Isso demonstra que o sistema não adota igualdade aritmética rígida, mas sim racionalidade funcional voltada à cooperação, boa-fé e efetividade da repactuação.

Desta forma, a decisão agravada, ao afirmar que o processo deve envolver todos os credores e, por isso, indeferir a homologação do acordo parcial, criou requisito não previsto em lei.

Diante disso, é devida a homologação do acordo e prosseguimento da ação em relação às demais instituições financeiras.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, no sentido de: (i) homologar o acordo parcial celebrado entre o autor e Itaú Unibanco S.A., nos termos registrados na audiência de conciliação; (ii) determinar que o Itaú Unibanco S.A. disponibilize ao agravante os meios de pagamento pactuados, com readequação dos vencimentos, preservadas as condições negociais ajustadas, ou, subsidiariamente, que o juízo de origem autorize o depósito judicial das parcelas mensais de R$ 40,66; (iii) determinar o prosseguimento da ação originária quanto aos credores remanescentes, na forma do art. 104-B do CDC.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026